Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Aristarcho Lúcio da Silva e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que promovem em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, acolhera em parte a manifestação que formularam e determinara a retificação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, de modo que seja utilizado, como indexador para atualização do débito exequendo, o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, até 14.09.2011, e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de 15.09.2011. Segundo o provimento guerreado, o órgão de assistência contábil do Juízo adotara o IRP – Índice de Remuneração da Poupança para todo o período considerado nos cálculos, contudo, aludida fórmula não encontra amparo na jurisprudência. Salientara o julgado que o IRP – Índice de Remuneração da Poupança não deve ser adotado na integralidade do interregno considerado para a correção do débito judicial, pois, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em consonância com o previsto no art. 1o da Lei no 6.899/1981. Pontuara o decisório, outrossim, que, afigurando-se o crédito executado líquido e certo, sua atualização deve ocorrer mediante aplicação do índice previsto na tabela utilizada pelo TJDFT, porquanto o que se almeja no cumprimento de sentença é a correção monetária do débito judicialmente constituído e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram, determinando-se, como corolário, a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que os assiste proveniente dos expurgos inflacionários posteriores havidos. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram, em suma, que ajuizaram em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública manejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, que tramitara perante o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, no bojo da qual o banco restara condenado a pagar a seus poupadores as diferenças de correção monetária que deixaram de ser incrementadas aos ativos que se encontravam recolhidos em cadernetas de poupança sob sua gestão no mês de janeiro de 1989, quando fora editado o plano de estabilização econômica chamado “Plano Verão”. Sustentaram que, durante o itinerário procedimental, fora proferida decisão que, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravado, assentara a legitimidade da utilização do IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como indexador para atualização do débito exequendo. Salientaram que aviaram em face dessa decisão, o agravo de instrumento no 0702338-07.2018.8.07.0000 que restara desprovido. Pontuaram que, inconformados, manejaram o Recurso Especial no 1.820.037/DF, o qual, de sua vez, fora provido, determinando-se, por conseguinte, a utilização do INPC como índice de correção monetária do crédito executado. Pontificaram que, após o julgamento do Resp individualizado, o Juízo do cumprimento de sentença determinara a remessa dos autos à contadoria judicial para que elaborasse os cálculos. Esclareceram que, nas contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, fora utilizado o IPR – Índice de Remuneração da Poupança – como indexador para atualização do débito exequendo, desconsiderando o determinado pela Corte Superior de Justiça no Resp no 1.820.037/DF. Explicitaram que, diante do havido, insurgiram-se contra os cálculos, apontando a necessidade de se utilizar o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária, conforme decisão judicial anterior originária do Superior Tribunal de Justiça. Assinalaram, contudo, que o Juízo do cumprimento de sentença proferira nova decisão e determinara a retificação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, de modo que seja utilizado, como indexador para atualização do débito exequendo, o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, até 14.09.2011, e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de 15.09.2011. Defenderam que não afigura-se possível ao Juízo alterar o índice de correção monetária do crédito executado em descompasso com o decidido no Resp no 1.820.037/DF. Destacaram que a questão afeta ao índice de atualização monetária restara acobertada pela preclusão consumativa, devendo, outrossim, ser observada a determinação originária da Corte Superior. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Aristarcho Lúcio da Silva e outros em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva que promovem em desfavor do agravado – Banco do Brasil S/A –, acolhera em parte a manifestação que formularam e determinara a retificação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, de modo que seja utilizado, como indexador para atualização do débito exequendo, o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, até 14.09.2011, e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de 15.09.2011. Segundo o provimento guerreado, o órgão de assistência contábil do Juízo adotara o IRP – Índice de Remuneração da Poupança para todo o período considerado nos cálculos, contudo, aludida fórmula não encontra amparo na jurisprudência. Salientara o julgado que o IRP – Índice de Remuneração da Poupança não deve ser adotado na integralidade do interregno considerado para a correção do débito judicial, pois, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em consonância com o previsto no art. 1o da Lei no 6.899/1981. Pontuara o decisório, outrossim, que, afigurando-se o crédito executado líquido e certo, sua atualização deve ocorrer mediante aplicação do índice previsto na tabela utilizada pelo TJDFT, porquanto o que se almeja no cumprimento de sentença é a correção monetária do débito judicialmente constituído e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. De sua parte, objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestaram, determinando-se, como corolário, a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que os assiste proveniente dos expurgos inflacionários posteriores havidos. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara a retificação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, de modo que seja utilizado, como indexador para atualização do débito exequendo, o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, até 14.09.2011, e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de 15.06.2011, data do ajuizamento da ação. Sustentaram os agravantes que aludida resolução configura ofensa à decisão originária de instância superior, restando, demais disso, a questão afeta ao índice de atualização monetária acobertada pela preclusão. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de fato, durante o itinerário procedimental fora proferida decisão que, resolvendo a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravado, reputara legítima a utilização do IRP – Índice de Remuneração da Poupança – como indexador para atualização do débito exequendo. É o que se infere do abaixo reproduzido[1]: “(...) Por outro lado, verifico que o Banco do Brasil S/A ofertou impugnação (fls. 598/602) ao cumprimento de sentença promovido por Aristarcho Lúcio da Silva e outros decorrente de ação civil pública movida pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, para o recebimento da quantia de R$ 323.878,73 (fl. 518). Argumentou que os cálculos da parte exequente foram elaborados de forma incorreta, havendo, portanto, excesso de execução. Nesse sentido, indicou como débito a quantia de R$ 73.081,56 (fl. 599). Ao impugnar os cálculos elaborados pela parte exequente (fls. 519/590), aduziu que foram utilizados os índices de reajuste da poupança vigente em cada período para a correção monetária, os juros remuneratórios de 0,5% ao mês e os juros moratórios de 12% ao ano. Resposta à impugnação às fls. 615/620. É o relatório. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença relativa ao crédito decorrente da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, que tratou da distorção do rendimento das cadernetas de poupanças em janeiro de 1989, geradas pela implantação de plano econômico. DO ÍNDICE DE REAJUSTE DA POUPANÇA Com relação ao índice de atualização, o c. STJ ao apreciar a questão firmou entendimento de que a atualização monetária nesses casos deve ser apurada pelos próprios índices da caderneta de poupança - IRP (STJ - AREsp: 408127 RS 2013/0340511-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/11/2014). Neste sentido, há precedentes do e. TJDFT: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. I - Para a correção monetária do expurgo inflacionário de 42,72% sobre o saldo existente em janeiro de 1989, devem ser considerados os expurgos inflacionários posteriores, sem que importe violação à coisa julgada. REsp 1.392.245/DF submetido ao rito do art. 543-C do CPC. II - Mantida a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, que utilizou o IRP - Índice de Remuneração da Poupança para atualização monetária. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.923149, 20150020252287AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 08/03/2016. Pág.: 341)’ ‘APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. CORRETA A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IRP. INCLUSÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 475-J NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. JÁ DETERMINADO PELO JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESNECESSIDADE, UMA VEZ QUE A IMPUGNAÇÃO FOI ACOLHIDA EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES, EMBORA NÃO CONTEMPLADOS PELA SENTENÇA. POSSIBILIDADE, A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações cíveis em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. No que se refere ao índice IRP (Índice de Remuneração da Poupança) utilizado pela Contadoria, evidencia-se ser o índice correto, uma vez que reflete a real correção dos valores depositados em caderneta de poupança. (...) 9. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.922385, 20140111631059APC, Relator: SILVA LEMOS, Revisor: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 29/02/2016. Pág.: 414)’ Na hipótese dos autos, o exequente, em conformidade com o entendimento acima, adotou o IRP, conforme se depreende das planilhas de fls. 519/590. (...) Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação, apenas para excluir do montante devido os juros remuneratórios. Condeno os exeqüentes impugnados ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do advogado do executado impugnante, que fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil reais). Operada a preclusão recursal, remetam-se os autos à contadoria judicial para apurar o montante do débito na data do depósito de fl. 614, qual seja, 19/12/2013, excluindo os juros remuneratórios, bem como incluindo os honorários de 1% sobre o valor do débito arbitrados à fl. 592. (...)” Há que ser salientado que os ora agravantes aviaram o agravo de instrumento no 0702338-07.2018.8.07.0000 em face daquela decisão, objetivando que fosse assentada a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que os assiste, proveniente dos expurgos inflacionários posteriores havidos. Aludido recurso fora distribuído a essa Relatoria, restando desprovido, como se extrai da ementa abaixo reproduzida[2]: “PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO "PLANO VERÃO". DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores associados da exequente foram expressamente definidos pela sentença e por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. 2. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão no 1108656, 07023380720188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre, contudo, que aludida resolução fora modificada, tendo em vista que fora provido o Recurso Especial no 1.820.037/DF, aviado pelos ora agravantes. Em consonância com o decidido pela Corte Superior de Justiça, fora determinado que o crédito executado fosse atualizado monetariamente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Para ilustrar essa ilação, transcreve-se o provimento monocrático que resolvera o Resp individualizado[3], in verbis: “Trata-se de agravo em recurso especial, interposto por ARISTARCHO LUCIO DA SILVA e OUTROS, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (fls. 110/111, e-STJ): PROCESSUAL CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. OBJETO. ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS ORIGINÁRIOS DO PLANO VERÃO. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARÂMETROS FIRMADOS. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - IRP. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. COMPREENSÃO PELO TÍTULO EXEQUENDO. INEXISTÊNCIA. ALCANCE LIMITADO AO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO, AGREGADO DOS SUBSEQUENTES. SUBSTITUIÇÃO DA FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO NO PERÍODO SOBEJANTE. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aferido que os parâmetros que devem modular a apreensão do crédito assegurado aos poupadores associados da exequente foram expressamente definidos pela sentença e por decisões acobertadas pela preclusão, tendo sido observados na liquidação realizada, não é lícito às partes pretender inová-los, pois, resolvido o conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o decidido, como expressão da materialização do direito no caso concreto, não é passível de ser modificado ou rediscutido, consoante regras comezinhas de direito processual. 2. Conquanto reconhecida a subsistência de indevido expurgo inflacionário do índice que devia nortear a atualização do ativo depositado em caderneta de poupança proveniente de alteração legislativa, implicando o reconhecimento do direito de os poupadores serem contemplados com a diferença de atualização monetária proveniente da supressão de parte da correção devida, a resolução não implica alteração da fórmula de atualização legalmente estabelecida para os ativos depositados em caderneta de poupança, que, derivando de previsão legal, deve ser preservada, assegurada a diferença apurada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. Em suas razões de recurso especial, os Recorrentes apontam ofensa ao artigo 1o da Lei 6.899/81. Sustentam, em síntese, que deve ser utilizado o INPC como índice de atualização monetária. Contrarrazões às fls. 174/176, e-STJ, e após decisão de admissão do recurso especial (fls. 165/167, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça. É o relatório. Decide-se. O inconformismo merece prosperar. 1. Com efeito, consoante entendimento desta Corte Superior, para a correção monetária dos débitos judiciais é mais adequada a utilização do INPC, e não os índices da caderneta de poupança. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1314478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015, DJe 09/06/2015) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC.1. Discussão relativa ao índice de correção monetária a ser adotado para atualização de débitos de condomínio, objeto de condenação. 2. Esta Corte decidiu que não há ilegalidade ou abusividade na adoção do IGP-M para atualização monetária de débitos, quando esse índice foi eleito pelas partes. 3. Na hipótese, a convenção de condomínio não prevê qual índice deverá ser adotado para atualização de débitos. 4. A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais. Precedentes. 5. Recurso especial desprovido. (REsp 1198479/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 22/08/2013) 2. Do exposto, com fundamento no art. 932 do NCPC c/c a súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, a fim de determinar que seja adotado o INPC como índice de correção monetária do débito. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 28 de fevereiro de 2020. MINISTRO MARCO BUZZI Relator.” Assinala-se, por oportuno, que aludido provimento transitara em julgado no dia 14.05.2020[4], informação que, contudo, não consta dos autos do cumprimento de sentença. Há que ser acentuado que, nesse contexto, fora determinada a confecção de cálculos pela contadoria judicial, em consonância com o decidido no acórdão que resolvera o agravo de instrumento, desconsiderando-se a derradeira decisão originária do Superior Tribunal de Justiça. Advindo aos autos as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do Juízo, os agravantes insurgiram-se contra ao apurado, sustentando, em suma, que deveria ter sido utilizado exclusivamente o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, como índice de atualização monetária do crédito executado. Em seguida, fora proferido o decisório guerreado, que acolhera em parte a manifestação formulada pelos agravantes e determinara a retificação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, de modo que seja utilizado, como indexador para atualização do débito exequendo, o IRP – Índice de Remuneração da Poupança, até 14.09.2011, e o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, a partir de 15.06.2011. Confira[5]: “Intimadas as partes a se manifestarem acerca das contas da Contadoria de ID 32357538, páginas 1/3, a parte executada com eles concordou (ID 32357538, página 66).A parte exequente, por sua vez, sustentou (ID 32357538, páginas 8/17) que as contas deveriam ser atualizadas, de modo que, na correção monetária, seja utilizado o INPC em todos o período. Decido. Da análise dos cálculos de 32357538, páginas 1/3, verifica-se que a Contadoria Judicial adotou em todo período o IRP, cuja incidência, entretanto, tem sido considerada correta pela jurisprudência somente até a data da distribuição do cumprimento de sentença, quando, então, passará a incidir o INPC, que melhor representa as perdas inflacionárias. Neste sentido, há precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. APLICAÇÃO DO INPC. 1. A correção monetária configura tão somente a reposição do valor real da moeda, sendo o INPC o índice que melhor reflete a realidade inflacionária do período. O Índice de Remuneração da Poupança (IRP), embora usado no regime do contrato primitivo nos autos, não deve ser adotado na correção do débito judicial. 2. Havendo a instauração da fase de cumprimento de sentença, deve ser aplicado o INPC, índice oficial adotado por este Tribunal. Isso porque, conforme teor do Art. 1o da Lei no 6.899/1981, regulamentada pelo Decreto no 86.649/81, a correção monetária deve incidir sobre qualquer débito resultante de decisão judicial. E, sendo a dívida líquida e certa, sua atualização deve se dar mediante aplicação de tabela utilizada pelo TJDFT, já que, a partir da deflagração do cumprimento de sentença, o que se busca é a correção monetária do débito judicialmente constituído, e não a atualização de valor constante de caderneta de poupança. 3. O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável por estabilizar o sentido normativo da legislação infraconstitucional, caminha no sentido de que a correção monetária deve ser realizada nos termos da Lei n. 6.899/81, mediante aplicação de índice que melhor reflita a desvalorização da moeda no período, entendendo, assim, pela inaplicabilidade do IRP, por não atingir tal finalidade. 4. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1092166, 07151103620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 10/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a manifestação da parte exequente, para, em consequência, determinar o retorno dos autos à Contadoria Judicial, de modo que os cálculos apresentados sejam retificados tão somente para que, na correção monetária, seja adotado o IRP até 14/09/2011 e o INPC a partir de 15/09/2011, quando houve a distribuição deste feito. Com os novos cálculos, dê-se vista às partes para se manifestarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência tácita. Intimem-se.” Historiado o itinerário procedimental do cumprimento de sentença, afere-se que, de fato, a decisão guerreada não afigura-se escorreita, porquanto a questão afeta ao índice de atualização monetária já fora resolvida durante o itinerário procedimental, em sede de Recurso Especial. Do alinhado e diante do que restara resolvido no Resp no 1.820.037/DF, afere-se, então, que efetivamente a alegação formulada pelos agravantes visando a utilização do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor como índice de correção monetária destinado à correção do crédito que os assiste já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelada pela preclusão, não sobejando possível ao Juízo do cumprimento de sentença desconsiderar essa resolução. É que, conforme assinalado, restara decidida a legitimidade da atualização do crédito executado exclusivamente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor por decisão irrecorrível. Ademais, o julgado emanado da Corte Superior não limitara o período de incidência do indexador, ensejando que seja manejado durante todo o período, iniciando-se com a germinação do crédito decorrente das diferenças reconhecidas e perdurando até a realização da obrigação. Nesse contexto, não sobeja possível ao Juízo do cumprimento de sentença desconsiderar o resolvido, porquanto aludida questão não comporta nem merece novo reexame, diante do aperfeiçoamento da preclusão. Com efeito, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[6]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo processante do cumprimento de sentença, não há que se alterar o índice de atualização do crédito executado que deve ser corrigido exclusivamente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelos agravantes deve ser concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de os agravantes sofrerem danos de difícil reparação se executada a determinação originária da decisão arrostada, inclusive porque a questão é de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida ao acerto do montante exequendo, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida de forma a ser obstada, por ora, a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, inciso I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada e o trânsito do executivo quanto ao montante controverso até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 32357520 - Pág. 66/70 (fls. 702/706) – ação principal. [2] - ID Num. 5502075 - Pág. 1/2 (fls. 802/803) – ação principal. [3] - ID Num. 16105053 - Pág. 12/14 (fls. 206/208) - AGI no 0702338-07.2018.8.07.0000. [4] - ID Num. 16105053 - Pág. 17 (fl. 211) - AGI no 0702338-07.2018.8.07.0000. [5] - ID Num. 88614959 - Pág. 1⁄2 (fls. 826/827) – ação principal. [6] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927